Tribunal: TJDFT
Processo: 0752081-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0752081-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: RAVILA SILVA CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos do cumprimento de sentença no 0704056-12.2018.8.07.0009, que reconheceu a impenhorabilidade do valor bloqueado nos seguintes termos: Trata-se de ação de execução proposta por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF em face de RAVILA SILVA CARVALHO, partes qualificadas nos autos. A executada apresentou impugnação (ID n. 77007546), requerendo o desbloqueio da importância de R$ 1.047,42, penhorada conforme consta do protocolo SISBAJUD de ID n. 76424168. Alega a impenhorabilidade do valor constrito por ser relativo ao seu FGTS, depositado em conta poupança. DECIDO. Os valores depositados em conta poupança são impenhoráveis até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, X do CPC, não sendo lícito retê-lo, ainda que parcialmente, em razão de sua impenhorabilidade, salvo para pagamento de prestação alimentícia. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES. CONTAPOUPANÇA. IMPORTÂNCIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA. IRRELEVÂNCIA. INCISO X DO ART. 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - Nos termos do art. 833, X, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança que não excedam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 2 - A existência de movimentação na conta poupança não tem o condão de, por si só, desnaturar a impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n. 1248692, 07282697520198070000 AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/05/2020, Publicado no DJE: 26/05/2020) Ademais, os saldos existentes em contas vinculadas ao FGTS são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 2o, §2o, da Lei 8.036/90 e art. 4o da Lei Complementar n. 26/75. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PENHORA. SALDO DE FGTS. PIS. PASEP. IMPENHORABILIDADE LEGAL. MITIGAÇÃO. DÍVIDA ALIMENTAR STRICTU SENSU. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. 1. Conforme art. 2o, §2o, da Lei no 8.036/1990 e art. 4o da Lei Complementar no 26/1975, os saldos existentes em contas vinculadas ao FGTS e ao PIS-PASEP são absolutamente impenhoráveis. 2. A jurisprudência possibilita excepcional penhora em contas vinculadas ao FGTS e PIS-PASEP em caso de execução de verba alimentar stricto senso, ou seja, as oriundas de pensão alimentícia. 3. Descabida a expedição de ofício à CEF visando a penhora de eventual saldo positivo contido em contas vinculadas ao FGTS e PIS-PASEP do executado, por não configurar o crédito perseguido dívida alimentar strictu sensu. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1290213, 07252641120208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista que os documentos de ID n. 77007547 comprovam que o valor penhorado é proveniente de FGTS e estava depositado em conta poupança, acolho as razões expostas pela executada e desconstituo a penhora "on line" efetuada conforme protocolo de ID n. 76424168. Preclusa esta decisão, tendo em vista que os valores bloqueados já foram transferidos, expeça-se alvará de levantamento da quantia de R$ 1.047,42, penhorada conforme comprovante de ID n. 76424168, em favor da executada, acrescido de juros e correção, se houver. Se necessário, intime-se a parte para que informe a conta bancária para transferência de valores. Feito isso, intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, ou requerer a suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC, sob pena de extinção por inércia. Eventual requerimento deverá vir acompanhado da planilha atualizada do débito. Inconformada, a agravante verbera que a dívida da agravada também é constituída de honorários advocatícios, os quais são considerados verbas alimentares, conforme §14 do artigo 85 do CPC e a Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal. Sendo assim, cabível a penhora de verbas, ainda que de natureza salarial, para o seu pagamento. Colaciona jurisprudências para amparar sua pretensão. Assevera que C. STJ entende que a penhorabilidade de poupanças e de salários é legítima quando se destinar ao pagamento de prestação alimentícia, aqui incluídos os honorários advocatícios, sobretudo em decorrência de sua natureza alimentar, razão pela qual é permitida a penhora pugnada. Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja mantida a penhora no saldo de poupança da executada. Demonstrativo de preparo regular (ID no 22302509 a 22302511). É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Contudo, no caso em exame, não vislumbro presentes os requisitos para a concessão do pretenso efeito suspensivo. Explico. Compulsando os autos, verifico ao ID. 77007546 que a agravada apresentou impugnação à penhora do valor de R$ 1.047,42 (mil e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos) da Conta Poupança Social Digital do Banco Caixa Econômica Federal, Agência: 3880-0, Operação 013, Conta Poupança: 903020615-8. Alegou, ainda, que o valor penhorado na conta é oriundo do FGTS que estava retido. Desse modo, a decisão recorrida acatou a impugnação apresentada nos seguintes termos (ID. 77328154): “Assim, tendo em vista que os documentos de ID n. 77007547 comprovam que o valor penhorado é proveniente de FGTS e estava depositado em conta poupança, acolho as razões expostas pela executada e desconstituo a penhora "on line" efetuada conforme protocolo de ID n. 76424168.” Com efeito, tem-se que, nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis, até o limite de quarenta salários mínimos, as quantias depositadas em caderneta de poupança. Ora, em sendo assim, o dinheiro aplicado em poupança deve ser considerado bem absolutamente impenhorável desde que respeitado o limite referido no dispositivo legal acima mencionado. Aliás, esse tem sido o entendimento esposado pelo STJ, veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV E X, DO CPC. FINALIDADE DA NORMA PROTETIVA. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS. VALORES APLICADOS NO FUNDO DE INVESTIMENTOS. AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. omissis 2. Conforme o disposto no art. 649, X, do CPC, o saldo de poupança somente não será objeto de penhora até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 3..4..5..6.. (omissis) (AgRg no AREsp 385316 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0274422-9. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. T3 - TERCEIRA TURMA.Julgado em 08/04/2014.Publicado em 14/04/2014)” grifei. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.IMPENHORABILIDADE DO LIMITE PREVISTO NO ART. 649, X, DO CPC.AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO EM RELAÇÃO AO LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. Nos termos do art. 649, X, do CPC (redação dada pela Lei 11.382/2006), são absolutamente impenhoráveis, até o limite de quarenta salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança. Nesse contexto, mostra-se ilegal a penhora que recaia sobre a totalidade dos valores depositados em caderneta de poupança, sem se observar a regra de impenhorabilidade prevista no preceito legal referido.grifei. 2. Precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1.096.337/SP, 2a Turma, Rel.Min. Humberto Martins, DJe de 31.8.2009; e AgRg no REsp 1.077.240/BA, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 27.3.2009. 3. 4. omissis.( AgRg no REsp 1291807 / RS AGRAVO EGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2011/0142949-8. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. SEGUNDA TURMA. Julgado em 07/08/2012.Publicado em 14/08/2012)”. Ademais, ainda que a verba vindicada seja, igualmente, de caráter alimentar, esta é secundária, visto não haver prova de que o agravante dependa desta para viver, sendo, deste modo, eventual, de caráter único, conforme já decidido por esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por expressa disposição legal, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos é absolutamente impenhorável (art. 833, inciso X, do CPC/2015). 2. A natureza alimentar da verba honorária advocatícia, a qual atrai diversos benefícios processuais, não se confunde e nem pode ser caracterizado como a causa de exceção da prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC/2015), a qual se refere àquela arbitrada em ação de alimentos, com supedâneo na Lei 5.478/68, a qual estabelece o pensionamento de trato sucessivo e contínuo ao responsável pela obrigação alimentar e familiar. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1300297, 07269755120208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em obediência ao Código de Processo Civil, forçoso o reconhecimento no sentido de que, em seu artigo 833, inciso X, foi tornada absolutamente impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo ser considerada indevida a constrição realizada e, portanto, afastada como pontuado na decisão recorrida. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020 09:42:27. Desembargador Gilberto Pereira Relator